Tribunal: TJES
Processo: 5002040-14.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-14.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ PEDRO DOMINGOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002040-14.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LUIZ PEDRO DOMINGOS

JUIZADO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE HÍGIDA E INEQUÍVOCA. ASSINATURA ELETRÔNICA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PREVISTOS NA LEI Nº 14.063/2020. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO BANCO (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (Id. 70490000) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por
LUIZ PEDRO DOMINGOS
, para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado (nº 280829900 e nº 280829896), condenar a instituição financeira a cessar os descontos, a restituir em dobro o valor de R$ 2.077,56 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2) A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da regularidade da contratação, porquanto a assinatura eletrônica utilizada não atendeu aos requisitos legais de segurança e confiabilidade.

3) Em seu recurso (Id. 71612616), o banco arguiu preliminarmente: a) a perda de objeto da obrigação de fazer, solicitando a fixação de prazo razoável para cumprimento; e b) a incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. No mérito, defendeu a validade da contratação via biometria facial, a inexistência de ato ilícito, a não ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
e o afastamento da repetição em dobro.

4) O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 75859303), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral do julgado.

5) Da Obrigação de Fazer
: O recorrente pleiteia a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de cessar os descontos. Contudo, tal pedido perdeu seu objeto, uma vez que o próprio banco, por meio da petição e documentos de Id. 71888687, 71888688 e 71888689, informou e comprovou ter suspendido as cobranças. Assim, a questão encontra-se superada.

6) Da Incompetência do Juizado Especial
: Rejeito a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. A controvérsia cinge-se à verificação da validade de um negócio jurídico, matéria eminentemente de direito, cuja análise prescinde de perícia técnica complexa. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, a própria tese defensiva se baseia em uma contratação digital por biometria, o que tornaria inócua uma perícia grafotécnica. A causa se amolda perfeitamente ao rito da Lei nº 9.099/95.

7) A controvérsia central do recurso reside em aferir a validade da contratação dos empréstimos consignados impugnados pelo autor, ora recorrido.

8) A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços (Art. 14, CDC) e à inversão do ônus da prova.

9) Cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, demonstrando de forma inequívoca a livre e consciente manifestação de vontade do consumidor em aderir aos termos dos empréstimos.

10) O recorrente alega que a contratação se deu por meio digital, com validação por biometria facial (selfie). Todavia, tal como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a validade do negócio.

11) A mera captura de uma "selfie" e a sua inserção em um documento digital, sem a utilização de certificados digitais ou outros mecanismos que garantam a autoria, a integridade e o não repúdio, enquadra-se, no máximo, como uma assinatura eletrônica simples. Tal modalidade possui o mais baixo nível de confiabilidade e, quando impugnada, é insuficiente, por si só, para comprovar a manifestação de vontade, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável. O banco não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para garantir a segurança da operação e a identidade do contratante.

12) Diante da falha do recorrente em comprovar a regularidade da contratação, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, dos débitos dela decorrentes.

13) A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou configurada a hipótese de engano justificável, tratando-se de falha grave na prestação do serviço.

14) O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. O desconto indevido de valores diretamente do benefício previdenciário do recorrido, verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e subsistência, gerando angústia e insegurança. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, servindo ao duplo propósito de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

15) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

16) Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)